Tribunal: TJSP
Processo: 1039075-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência parcial, declarando a abusividade do seguro de proteção financeira e condenando a parte ré à restituição do valor cobrado a tal título. Irresignação de ambas as partes. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência parcial, declarando a abusividade do seguro de proteção financeira e condenando a parte ré à restituição do valor cobrado a tal título. Irresignação de ambas as partes. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. A insurgência da parte autora a respeito da cobrança das tarifas de avaliação, cadastro, registro de contrato e capitalização premiável e IOF não deve ser conhecida, pois não foi objeto do pedido na peça exordial, configurando-se verdadeira inovação recursal. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança do Seguro corretamente afastada na origem. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Honorários advocatícios suportados pela parte autora majorados para o importe de 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual. Honorários advocatícios suportados pela parte ré majorados para o importe de 10% sobre o valor da condenação. Recurso do réu não provido e recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039075-25.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VANDERLEI VENANCIO DA SILVA, é apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso do réu e conheceram em parte do recurso do autor e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
2/15
VOTO No 23512
Apelante/Apelado(s): Vanderlei Venancio da Silva
Apelado/Apelante(s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista/1a Vara
Cível
Juiz(a): Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de procedência parcial, declarando a abusividade do
seguro de proteção financeira e condenando a parte ré à
restituição do valor cobrado a tal título. Irresignação de ambas
as partes. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições
financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não
implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas
ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de
se tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte.
Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da
capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula
596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização
autorizada pelo contrato 'sub judice'. A insurgência da parte
autora a respeito da cobrança das tarifas de avaliação, cadastro,
registro de contrato e capitalização premiável e IOF não deve
ser conhecida, pois não foi objeto do pedido na peça exordial,
configurando-se verdadeira inovação recursal. Contratação
de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada.
Cobrança do Seguro corretamente afastada na origem.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp
no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença
mantida. Honorários advocatícios suportados pela parte autora
majorados para o importe de 20% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade processual. Honorários advocatícios
suportados pela parte ré majorados para o importe de 10%
sobre o valor da condenação. Recurso do réu não provido e
recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
3/15
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão
contratual, nos seguintes termos: “Ante o exposto e considerando o mais
que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por VANDERLEI VENANCIO DA SILVA em face de AYMORÉ
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, a fim de condenar
o réu na devolução dos valores cobrados indevidamente na pela
contratação de seguro (R$1.421,14), que serão corrigidos pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso, acrescidos de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Pelo princípio da
sucumbência, e considerando que houve sucumbência recíproca, condeno
as partes no pagamento de custas e despesas processuais, fixando para o
patrono do autor o equivalente a 5% do valor da condenação e para o
patrono do réu o equivalente a 15% do valor da condenação, nos termos
do 85 do NCPC”.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) o Seguro de Proteção Financeira é um produto comercializado
pelas seguradoras, que foi contratado pelo autor de forma facultativa, em
instrumento separado à operação de financiamento, conforme termo de
adesão; 2) considerando não ter sido a contratação do seguro uma
condicionante para concessão do financiamento e por não haver relação
jurídica entre a financeira e a seguradora, deve ser afastada a tese de venda
casada; 3) é parte absolutamente ilegítima para devolver qualquer valor a
título de prêmio securitário, os quais são dirigido uma seguradora do
mercado nacional.
A parte autora sustenta, em síntese, que: 1) a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
4/15
r. sentença deixou de analisar quase a totalidade dos pedidos formulados;
2) a revisão de todas as cláusulas do contrato 'sub judice' é cabível; 3) a
tarifa de registro de contrato, parcela premiável e a tarifa de cadastro
repassam custos administrativos ao consumidor, o que se revela abusivo;
4) a parte 'ex adversa' não acostou aos autos laudo de avaliação que
justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, de modo que tal
encargo deve ser afastado; 5) a seguradora impôs a contratação de seguro,
caracterizando-se a venda casada, de tal modo que a cobrança de seguro
deve ser afastada; 6) é vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada; 7) o CDC se aplica ao caso em exame; 8) o
IOF foi cobrado de modo inadequado, razão pela qual a devolução do
valor desembolsado a esse título é devida; 9) a multa contratual não deve
ser superior a 2%.
Recursos respondidos.
É o relatório.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
5/15
Eis a jurisprudência desta C. Câmara acerca
do tema em foco:
1092229-65.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2016
Data de registro: 27/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal
Inteligência da Súmula 297
do STJ
No entanto, o fato de a relação ser de
consumo, não a invalida, tampouco enseja o
acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial
Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - Presentes os requisitos do
art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da
prova, regra de julgamento, que, igualmente, não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida
Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada - A única
exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contratos
firmados após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros, para os contratos de
empréstimo e contrato de cheque especial Licitude da
referida prática reconhecida, para estes contratos

Contrato de cartão de crédito, no entanto, que não prevê,
expressamente, a capitalização mensal de juros

Prática, apurada em laudo unilateral não impugnado
especificamente, expurgada, para o contrato de cartão de
crédito Apelo parcialmente provido". "DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DE VALORES
Ante o recálculo do
débito, com relação ao contrato de cartão de crédito, os
valores eventualmente pagos a maior devem ser
devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940
do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
6/15
a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar
recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas
processuais por elas despendidas e os honorários de seus
patronos, no valor fixado pela r. decisão, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo
parcialmente provido".
9000079-55.2003.8.26.0506 Apelação / Cheque
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Contrato de abertura de crédito em conta
corrente e contrato de empréstimo
Código de
Defesa do Consumidor aplicável ao caso (Súmula 297
do E. STJ)
Impossibilidade de Reconhecimento de
Ofício de Cláusulas Abusivas (Súmula 381 do E.STJ)
Revisão Contratual Possibilidade Súmula 286 do E.
STJ. Juros remuneratórios Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7, ambas do STF -
Prévia informação ao consumidor
Abusividade não
caracterizada
-
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, reeditada como Medida provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão de taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela
estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente celebrado
anteriormente ao advento da citada Medida Provisória
Contrato de empréstimo firmado após a Medida
Provisória, mas sem pactuação expressa - Afastamento
da capitalização de juros. Sentença reformada. Repetição
de indébito Possível a repetição de indébito na forma
simples, porquanto não comprovada a má-fé da
instituição bancária, ocorrendo a hipótese de engano
justificável (art. 42, parágrafo único, "in fine", do CDC)
Ação revisional parcialmente procedente
Apelo da
autora não conhecido no que pertine aos pedidos de
nulidade contratual e aplicação da SELIC - Apelo do
autora provido parcialmente em sua parcela conhecida,
repelindo a capitalização.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
7/15
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
Em relação à contratação de seguro, tal
questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
8/15
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento
do
Tema
958/STJ,
tendo
havido
comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
A
contração
do
seguro
de
proteção
financeira 'sub judice' não está em consonância com a tese fixada no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, na medida em que não restou demonstrado em nenhum
momento nos autos que o consumidor teve opção na contratação da
seguradora, sendo que o valor do seguro já constava do contrato de adesão
(cláusula B.6 - fls.125). Acrescente-se que a “proposta de adesão” de
fls.127 conta com o logotipo da ré, comprovando que a seguradora “Zurich
Santander Bras” foi por ela indicada, compondo, aliás, o seu grupo
econômico.
Desse modo, tendo em vista a configuração
de venda casada em relação a este seguro, na medida em que não houve
margem de escolha ao consumidor, sua cobrança foi corretamente afastada
na origem.
A capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional foi autorizada pela Medida Provisória no
1.963-17/2000, publicada em 30.03.2000. Posteriormente, a Medida
Provisória n° 2.710-36/2001, publicada em 23.08.2001, também admitiu a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
9/15
capitalização de juros.
No momento em que referidas Medidas
Provisórias foram publicadas, o artigo 62, 'caput' e parágrafo único, da
Constituição Federal, não vedavam a utilização de tal espécie legislativa
relativamente a matérias reservadas à regulamentação por meio de Lei
Complementar.
A Emenda Constitucional no 32/2001, que
passou a proibir a edição de Medida Provisória para tratar de matérias
reservadas à Lei Complementar, foi publicada somente em 11.09.2001,
não se identificando, portanto, inconstitucionalidade em razão da
inobservância desse requisito formal.
Acrescente-se que a Emenda Constitucional
32/2001 determinou, em seu artigo 2o, que “as medidas provisórias
editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu, nos
autos do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, após reconhecimento de
repercussão geral, que a autorização às instituições financeiras para a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano apresenta
relevância e urgência, podendo, assim, ser tratado por Medida Provisória.
Mostra-se relevante transcrever a ementa do
julgado mencionado:
RE 592377 / RS
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento: 04/02/2015
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO
DJe-055

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
10/15
DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.
Ademais, a constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 já foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, orientação que deve ser observada pelas C. Câmaras
desta E. Corte, em obediência à cláusula de reserva de plenário prevista
pelo artigo 97 da Constituição Federal e pela Súmula vinculante n° 10.
O V. Acórdão em comento restou assim
ementado:
0128514-88.2011.8.26.0000
Arguição
de
Inconstitucionalidade / Contratos Bancários
Relator(a): José Renato Nalini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 24/08/2011
Data de registro: 31/08/2011

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
11/15
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591
DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.
O artigo 97 da Constituição Federal
estabelece a seguinte regra:
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público.
E a Súmula vinculante n° 10 esclarece:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência,
no todo ou em parte.
A propósito, essa regra foi incorporada pelo
Novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 927, inciso V,
determina:
Os juízes e tribunais observarão:
(...)
V a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
A Medida Provisória n° 2.170-36/2001 é,
portanto, constitucional.
A legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, prevista nos contratos celebrados por
instituições financeiras a partir do ano de 2000, está pacificada no âmbito
do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
12/15
Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto
22.262/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Ademais, apresenta-se lícita a capitalização
de juros mesmo que, no contrato, não haja previsão expressa de cálculo de
juros compostos, bastando, para tanto, que, no instrumento contratual,
tenha sido prevista taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
Nesse sentido, a jurisprudência sumulada do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Sendo lícita a capitalização de juros, resulta
irrelevante perquirir se, no cálculo desse encargo, houve a utilização da
Tabela Price ou de outro método.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
13/15
Posteriormente, de acordo com o julgamento
proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.388.972-SC, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, pacificou-
se o entendimento de ser necessária a previsão contratual de capitalização
de juros mesmo para a periodicidade anual.
REsp 1388972 / SC (2013/0176026-2)
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/02/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 13/03/2017
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES
DO
CPC/2015
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA
ANTE
A
ABUSIVIDADE
DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de
mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto:
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência
de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências
vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude
dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se
ter o Tribunal 'a quo' determinado a sua apresentação,
tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar
aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual
400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos
que a autora pretendia provar com a referida
documentação, qual seja, não pactuação dos encargos
cobrados.
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos
quanto a devolução da quantia paga indevidamente,
independentemente
de
comprovação
de
erro
no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
14/15
propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal 'a quo'.
A Cédula de Crédito Bancário firmada pelas
partes, devidamente assinada pela parte autora, previu o pagamento do
débito em 48 parcelas mensais, com taxa de juros de 2,85% ao mês e de
40,10% ao ano (fls.125), não havendo, pois, nenhuma abusividade em tal
contratação, posto que compatível com as taxas praticadas pelo mercado.
O contrato em exame foi celebrado após a
edição da MP n° 1963-17/00 e a taxa anual de juros remuneratórios é
superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que caracteriza a licitude da
capitalização de juros 'in casu'.
A insurgência da parte autora a respeito da
cobrança das tarifas de avaliação, cadastro, registro de contrato,
capitalização premiável e de IOF não deve ser conhecida, pois não foi
objeto do pedido na peça exordial, configurando-se verdadeira inovação
recursal.
O apelo da parte autora não comporta
conhecimento em relação a essas tarifas, portanto.
Não há qualquer prova nos autos, ademais,
que comprove que a parte ré cobrou taxa de juros superior a 2% ao mês,
razão pela qual são impertinentes as alegações genéricas da parte autora a
esse título.
Majoram-se os honorários advocatícios
fixados em favor da parte ré para o importe de 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1039075-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23512
15/15
Majoram-se os honorários advocatícios
fixados em favor da parte autora para o importe de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do réu e CONHECE-SE EM PARTE do
apelo do autor e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO.
WALTER BARONE
Desembargador Relator